Tribunal: TJMT
Processo: 1013188-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013188-65.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1001360-39.2020.811.0011 - COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação Civil Pública no 1001360-39.2020.811.0011, que deferiu o pedido liminar determinando a suspensão imediata do Concurso Público no 01/2020, especificamente quanto ao cargo de Fiscal Ambiental, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).
De início, o Recorrente informa que o Concurso Público em questão já se encontra suspenso por prazo indeterminado em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Decreto no 3691/2020.
Acentua que abriu concurso público para o cargo de Fiscal Ambiental, nos termos da Lei Complementar no 158/2016, e que basta uma pesquisa pela internet para comprovar que diversos concursos para esse cargo exigem do candidato apenas o nível médio de ensino.
Enfatiza que o candidato aprovado será lotado no Departamento de Gestão de Meio Ambiente, subordinado hierarquicamente à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, tendo suas atividades acompanhadas e supervisionadas por servidor ocupante de cargo efetivo de Técnico Agrícola.
Assinala que o prazo para impugnar o Edital expirou 7 dias após a publicação do mesmo, em 24/02/2020, e que existem mais de 10.000 (dez mil) inscritos para o concurso, sendo que apenas 52 (cinquenta e dois) candidatos para o referido cargo.
Destaca a independência dos Poderes, e a indevida ingerência do Ministério Público e do Judiciário em questões afeta à Administração municipal.
Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos seguintes requisitos: perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não restou comprovado nos autos, qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido e que não se possa aguardar a decisão final do recurso, em especial, porque como consignado nas razões recursais o concurso já se encontra suspenso por conta da Pandemia causada pelo novo Coronavírus – COVID-19, por prazo indeterminado.
O Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que o risco de dano deve ser concreto, atual e grave, ou seja, deve ser iminente, provocar um sério prejuízo à parte e não decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados. Entende-se que os inconvenientes gerados pela demora processual, consequências naturais do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sejam suficientes para a concessão da tutela antecipada (Manual de Direito Processual Civil, Vol. Única, 4a Edição., Ed. Método, p. 1178).
Com efeito, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.
Dessa forma, não se constata a presença do periculum in mora, necessário ao recebimento do Agravo de Instrumento no seu duplo efeito.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NO RECURSO.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Comunique-se ao Juízo o teor dessa decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora